Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703868-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADEMAR JUNIOR DO NASCIMENTO FELINTO DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos (id. 24313771). Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora